Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-84.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010117-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[J. J. REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.071.574/0001-74 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – EQUIPARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

2 – Em virtude do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, impossibilitou-se a condenação dos Municípios no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que as prerrogativas da instituição foram equiparadas ao do Ministério Pública e a da Magistratura.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1010117-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
J. J. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J. J. Representação Comercial Ltda
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003822-18.2016.8.11.0040 (PJe) promovida pelo
Município de Sorriso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos manejados estariam fulminados pela prescrição.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não foram preenchidos os requisitos necessários para possibilitar a ocorrência da citação por edital, já que, as tentativas de citação por todas as modalidades não foram esgotadas.

Aponta, também, que, em razão do acolhimento em parte das alegações, e extinção parcial do processo, a municipalidade deve ser condenada no pagamento de honorários advocatícios.

Assim, requer o provimento do processo, a fim de que seja declara a nulidade do edital de citação, bem como, que o Recorrido seja condenado no pagamento de honorários advocatícios.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 130165672, a deferir o efeito suspensivo vindicado pelo Agravante.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 130628166, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J. J. Representação Comercial Ltda
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003822-18.2016.8.11.0040 (PJe) promovida pelo
Município de Sorriso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos manejados estariam fulminados pela prescrição.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, existem duas questões a serem analisadas neste momento, a primeira com relação a nulidade do edital de citação, e a segunda com relação a condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Pois bem.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8º da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID nº 129445690 – fls. 9 e 34, foram efetuadas tentativas de citação por correio, que, contudo, restaram infrutíferas, e no ID nº 129445690 – fl. 42, foi publicado o edital de citação.

Observa-se, então, que, não foram preenchidas todas as etapas necessárias para a publicação do edital de citação, uma vez que não houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça do Recorrente.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 26/6/2021).

Nesta toada, há de se reconhecer a nulidade do Edital de Citação.

Por fim, há de se analisar a argumentação relativa à condenação do Recorrido em honorários advocatícios, em razão da extinção parcial do processo, por meio da decisão objurgada.

Como é cediço, os honorários advocatícios possuem regulamentação no artigo 85 do Código de Processo Civil, e este é devido pelo vencido, ao vencedor, em qualquer processo judicial, desde que a respectiva parte não seja beneficiada pela gratuidade da justiça.

Destarte, esta previsão é oriunda do que se compreende pelo princípio da causalidade, em síntese, quem deu causa à demanda deve custear a verba honorária, logo, se a parte Autora deu causa à demanda de maneira injustificada, ou seja, perde o processo, deve suportar o ônus sucumbencial, de outra forma, caso a parte Autora logre êxito em sua demanda, quem deu causa à judicialização foi a parte contrária.

Ocorre que, a Defensoria Pública é uma instituição integrante do Poder Executivo, e nas causas que envolvem a Fazenda Pública, torna-se complexo onerar o ente público.

Este raciocínio, por óbvio, não se estende aos Municípios, pois não existe, hodiernamente, a figura da Defensoria Pública Municipal, apenas a Estadual e da União, contudo, a verba sucumbencial ainda não é devida.

Explica-se. A Defensoria Pública, como as outras entidades indispensáveis ao Estado, possui regulamentação na Constituição Federal, neste caso, especificamente, no artigo 134, veja-se:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Acontece que, as prerrogativas da instituição em debate, por meio da Emenda Constitucional n 80 de 2014 foi alterada, e equiparada à da Magistratura e do Ministério Público.

Em virtude desta modificação, a condenação dos Entes Públicos, no pagamento dos honorários advocatícios, à Defensoria Pública, independentemente da esfera, tornou-se indevida.

Historicamente, houve-se período em que esta condenação era legal, e vigente, contudo, os Tribunais Pátrios teceram julgamentos a registrar a impossibilidade desta prática. Confira-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/10/2021, publicado no DJE 15/10/2021).

Nesta toada, é certo que há de afastar a condenação da municipalidade no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de anular o edital de citação publicado nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022